Tribunal: TJMT
Processo: 1014358-33.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014358-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR AIRES DA SILVA - CPF: 060.885.771-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 617.211.283-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HYTALLO EVANGELISTA SILVA - CPF: 084.058.961-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL EVANGELISTA SILVA - CPF: 090.925.451-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014358-33.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR AIRES DA SILVA
IMPETRANTE: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006] – PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU – PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSOS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal
(STJ, RHC 115427/RJ).

“Se o corréu foi beneficiado com a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP, mas o paciente se encontra em distinta situação fático-processual, inviável a aplicação do art. 580 do CPP com a extensão dos efeitos daquele decisum.”
(TJMT, HC nº 1000462-20.2024.8.11.0000)

“Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar”
(Enunciado nº 56 da TCCR/TJMT).

É necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, o que demonstra a insuficiência das cautelares diversas [art. 319, CPP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014358-33.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR AIRES DA SILVA
IMPETRANTE: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO VITOR AIRES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em resumo, o impetrante sustenta que
“os demais investigados, Lucas, Daniel e Hytallo, ingressaram com pedido de ordem de habeas corpus nesse Tribunal, tendo sido parcialmente concedido a ordem nos autos nº 1010919-59.2024.8.11.0000 e 101173156.2024.8.11.0000 para conceder medidas diversas da prisão”
, motivo pelo qual requer a extensão do benefício em favor do paciente, pois ele se encontra na mesma situação fática-processual.

Subsidiariamente, postula a revogação da prisão preventiva, sem ou com a imposição de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014358-33.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente – juntamente com mais três indivíduos – foi preso em flagrante, em 11.4.2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, porque tinham em depósito drogas e petrechos.

A autoridade apontada como coatora justificou a custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de maconha [mais de 700 gramas] e de sementes da mesma substância, acompanhadas de petrechos [rolos de plásticos-filmes e sacos zip-lock] e um simulacro de arma de fogo,
bem como na reiteração delitiva dele
,
in verbis
:

“(...) Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de
Daniel Evangelista Silva, Hytallo Evangelista Silva, João Vitor Aires da Silva e Lucas Oliveira de Assunção
, qualificados nos autos, presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas. (...)

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista

a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foram surpreendidos em posse de considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o
modus operandi
, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas
.

Sendo assim, verifica-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (01 unidade de substância análoga à maconha em forma de tablete, 16 unidades de substâncias análogas à maconha em plástico filme, 01 unidade de vidro pequeno com sementes de produto análogo a maconha), encontradas no interior da residência; o valor total de R$ 30,00 (em notas de 10 e 20); 03 unidades de rolos plástico filme; 04 unidades de telefones celulares (01 Iphone de cor preta, 01 Samsung de cor Branca, 01 Motorola de cor azul, 01 Motorola de cor Branca); 01 unidade de pacote de sacos Ziplock; 01 unidade simulacro de Revólver de cor Preta; 01 unidade Pote com Chumbinhos, são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (termo de apreensão – ID 152330744).

Verifica-se, ainda, que os autuados residem praticamente no mesmo endereço, pois se trata de kitnets localizada na Rua Chimarrita, nº 95 (Daniel e Hytallo) e nº 108 (João – primeira e Lucas – última), Bairro Poncho Verde 1, neste município, bem como estes foram encontrados juntos.

Some-se a tudo isso o fato de que o autuado João Vitor Aires da Silva ostenta passagem por fatos análogos ao tráfico de drogas, execução de medida socioeducativa
(Autos 1017666-73.2021.8.11.0003) que tramitou na 1ª vara cível desta comarca de Primavera do Leste/MT.
(...)

Quantos aos demais, embora não se tenha localizado antecedentes
,
não se pode olvidar que a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Importante ressaltar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante dos autuados DANIEL EVANGELISTA SILVA, HYTALLO EVANGELISTA SILVA, JOÃO VITOR AIRES DA SILVA e LUCAS OLIVEIRA DE ASSUNCÃO (...).”

Conforme se extrai do decreto preventivo, o juiz singular apontou não ter sido
“localizado antecedentes”
em relação aos coinvestigados.

Esta Câmara Criminal substituiu a prisão preventiva de Lucas Oliveira de Assunção, Daniel Evangelista Silva e Hytallo Evangelista Silva por medidas cautelares alternativas, ao considerar os predicados pessoais favoráveis deles,
em especial os bons antecedentes
.

Confira-se:

“
Consoante entendimento do STJ, “determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis
”[1].
No caso, analisando as condições pessoais do paciente LUCAS, verifico que ele possui bons antecedentes [responde apenas o processo em análise]
, residência fixa no distrito da culpa [rua Chimarrita, nº 108, Poncho Verde, Primavera do Leste; conforme contrato de aluguel firmado com Moasir Pinzon, com firmas reconhecidas em cartório no dia 14.2.2024 – Id. 211217678, pg. 3] e ocupação lícita [auxiliar de pintor, tendo como empregador Rafael Conceição Silva, portador do CPF nº 641.275.043-95 e RG nº 3386072-6 – Id. 211217680, pg. 1], além de ser arrimo de família [Id. 211217682, pg. 1].”
[HC nº 1010819-59.2024.8.11.0000]

“No caso,
analisando as condições pessoais dos pacientes HYTALLO e DANIEL, verifico que eles possuem bons antecedentes [respondem apenas o processo em análise]
, residência fixa no distrito da culpa [Daniel na rua Chimarrita, nº 957, Poncho Verde; Hytallo na rua Chimarrita, nº 95, Poncho Verde] e ocupação lícita [Daniel labora na empresa Transik Transportes LTDA, exercendo a função de promotor de vendas, desde 26.3.2024; Hytallo trabalha na empresa Perola Vidraçaria LTDA, ocupando o cargo de auxiliar de vidraceiro, desde 21.9.2023]. Quanto aos fundamentos do juiz singular de que, “embora não se tenha localizado antecedentes, (...) a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça”, é trivial que tais argumentos não autorizam a decretação da custódia preventiva.”
[HC nº 1011731-56.2024.8.11.0000]

Ao contrário da situação dos coacusados, o paciente
“ostenta passagem por fatos análogos ao tráfico de drogas, execução de medida socioeducativa”
, conforme assentado na decisão constritiva.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora encaminhou a extensa folha de antecedentes do paciente, demonstrando que, além da passagem por ato infracional análogo ao tráfico de drogas mencionado, João Vitor ostenta ainda
atos infracionais análogos aos delitos de furto qualificado, roubo majorado e homicídio qualificado
, além de, após atingida a maioridade, ser
acusado da prática de sequestro e cárcere privado
[ID. 217317673]

Segundo entendimento do STJ,
“atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
[1]
.

Com efeito, não se identifica a identidade objetiva apta à incidência dos ditames do art. 580 do CPP.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“É incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa.” (TJMT, N.U 1000457-37.2020.8.11.0000).”
[2]

“O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal (STJ, RHC 115427/RJ).”
[3]

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS COM SEGUIMENTO NEGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CORRÉU. SIMILITUDE DE SITUAÇÕES. AUSÊNCIA. RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso e manteve a prisão preventiva do ora agravante, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, pois o decreto prisional demonstrou, de forma fundamentada, o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade à ordem pública, ressaltando a reiteração delitiva do agente. 2. Outrossim,
sem razão quanto à pretensão de extensão dos efeitos da revogação concedida ao corréu
,
isso porque a medida foi deferida em razão de circunstância de caráter exclusivamente pessoal, pois o corréu não tem registros criminais anteriores, diferentemente do agravante
. Inteligência do art. 580 do CPP. 3. Agravo regimental improvido
[4]
.

Por derradeiro, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição dela por cautelares diversas, verifico que os atos infracionais praticados por JOÃO VITOR autorizam concluir que a prisão preventiva dele se afigura necessária para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, e está respaldada no Enunciado nº 56 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
:

“Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar”
.

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no RHC n. 191.344/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024.

[2]
TJJMT, N.U 1009781-51.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/06/2020.

[3]
TJMT, N.U 1017150-33.2019.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 03/02/2020.

[4]

AgRg no RHC n. 189.677/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024